Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720701-57.2023.8.07.0003 RECORRENTE: IZAEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DE TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença, quando, embora ela tenha se referido ao dispositivo do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, I, do CP, observa-se dos autos, inclusive da fundamentação da sentença, que os fatos descritos, analisados e julgados dizem respeito ao furto qualificado pela escalada, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do CP. 2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado. 5. De acordo com o artigo 14, II, do Código Penal, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada em questão para fins de redução da pena observará o iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena. 6. Inviável o pedido de redução máximo da pena referente à tentativa se o crime já estava em estágio final. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento fotográfico e o consequente cabimento de sua absolvição; b) artigo 14 do Código Penal, sustentando que a tentativa deve ser reconhecida em seu grau máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento sufragado no julgamento recorrido está em fina sintonia com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: “Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição. (...) Na espécie, a condenação do réu não foi baseada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento fotográfico, mas nas demais provas dos autos - depoimentos dos policiais e admissão, pelo acusado, de que estava com o veículo subtraído -, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.678.660/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 14 do CP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009